Tribunal: CARF
Processo: 10830.901530/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901530/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.309 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
MANGUINHOS QUÍMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) no 14743.15586.010803.1.7.-0034 em 10.08.2003, no
05152.77972.060803.1.3.02-2431 em 06.08.2003, e no 36318.84793.150803.1.3.02-5052 em
15.08.2003, e-fls. 02-17, utilizando-se do saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor original de R$66.799,31, apurado pelo regime de tributação com base no
lucro real anual do ano-calendário de 2002 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Parecer DRF/CPS/SP de 20.06.2008, e-fls. 49-51, os seguintes
fundamentos:
Por tratar o presente processo de pretensos créditos de saldos negativos
apurados no ano-calendário 2002, lembramos que para as empresas optantes pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901530/2006-51
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901530/2006-51

apuração anual do lucro real, fala-se em apuração de saldo credor (ou saldo negativo)
de IRPJ ou CSLL quando do levantamento do balanço da empresa. Nesta data é
determinado o resultado do exercício - lucro ou prejuízo - e, conseqüentemente,
apurado (ou não) débitos de IRPJ ou CSLL. A comparação do débito apurado com as
antecipações já efetuadas no período é que levarão à apuração (ou não) de saldo
credor.
Além dos pagamentos por estimativa (efetuados por meio de DARF ou
compensações), outras antecipações influenciam no cálculo do saldo credor, tais como
IRRF e deduções efetuadas. Portanto, é possível que o saldo credor apurado pelo
contribuinte seja superior ao somatório dos recolhimentos por estimativa por ele feitos
no período. Assim eventual saldo negativo de imposto/contribuição a pagar, que
porventura se apure no confronto entre as estimativas pagas, e outras deduções, e o
IRPJ/CSLL apurados nas declarações, constituem créditos passíveis de restituição ou
compensação, nos temos dos arts. 7o, §3o e 28, da Lei n° 9.430/96.
Em cumprimento ao disposto na Norma Interna de Trabalho DRF/Campinas N°
02/2008 foram juntadas ao presente processo as consultas de fl. 40 e 41.
Em consulta à Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da
DIPJ/2003, à fl. 30, observa-se que o interessado apurou saldo negativo de IRPJ pelo
confronto entre o imposto sobre o lucro real, IR Retido na Fonte e estimativas
mensais.

IRPJ - AC 2002
IRPJ sobre o Lucro Real - alíquota 15%
R$ 11.714,65
IRPJ sobre o Lucro Real - Alíquota 6%
R$ 0,00
IR FONTE
R$ 33.060,69
Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa
R$ 45.453,26
IRPJ a pagar
- R$ 66.799,30

Em consulta ao sistema Sief/DIRF, documento à fl. 36, verifica-se que o valor
indicado a título de retenções está compatível com o total informado pelas fontes
pagadoras.
De acordo com às DCTF 's entregues pelo interessado, fl. 33 a 35, verifica-se
que do total de RS 45.453,27 de IRPJ mensal apurado, R$ 4.408,26 foram declarados
como compensados com DARF e R$ 40.645,00 foram declarados como compensados
com saldo negativo do ano-calendário 2001.
A compensação com DARF no valor de R$ 4.408,26 foi confirmada em
consulta ao sistema Sief/Fiscel - documento à fl. 37.
Para confirmarmos as compensações efetuadas pelo contribuinte em sua
contabilidade e informada à RFB em suas DCTF's, é preciso confirmar a existência de
saldo negativo no ano-calendário 2001.
O saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2001 foi objeto de
Declarações de Compensação, formalizadas através dos processos administrativos n°
l0830.00153l/2003-51, 10830002763/2003-27 e 10830001947/2003-70.
Efetuadas as compensações pleiteadas naqueles processos, verificamos restar
um saldo de R$ 13.718,01, disponível para utilização nas compensações dos débitos
de IRPJ do ano-calendário 2002 -tela de consulta ao sistema Sief/Processos à fl. 43.
Lembramos que até setembro de 2002 a compensação de saldos _com débitos
de tributos administrados pela RFB podia ser feita na própria contabilidade do
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901530/2006-51

contribuinte, independentemente de requerimento à RFB, quando abrangesse débitos
de mesma natureza e de períodos de apuração posteriores (IN SRF21/97, revogada
pela IN SRF210/2002).
Com auxilio do Sistema de Apoio Operacional - SAPO, verifica-se que o saldo
negativo de RS 13.718,01, não é suficiente para efetuar as compensações informadas
pelo interessado em DCTF, sendo necessário efetuar a glosa de R$ 27.313,86 -
cálculos às fls.. 46 e 47 e quadro resumo à fl. 48.
Pelo exposto, considerando o valor compensado com DARF (RS 4.408,26
confirmados em consulta ao sistema Sief/Fiscel) e as compensações com saldo
negativo do ano-calendário 2001, concluímos que o contribuinte faz jus ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2002 no montante de R$ 39.485,44.

IRPJ - AC 2002 Cálculo Fisco
IRPJ sobre o Lucro Real - alíquota 15%
R$ 11.714,65
IRPJ sobre o Lucro Real - Alíquota 6%
R$ 0,00
IR FONTE
R$ 33.060,69
Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa
R$ 18.139,40
IRPJ a pagar
- R$ 39.485,44

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma/DRJ/CPS/SP no 05-24.650, de 22.01.2009,e- fls. 156-161:
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DA
APURAÇÃO
EFETUADA
PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.
Com O transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, § 4° ou 173, I,
do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito tributário estaria obstado, tendo
em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário
(art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a partir daí que, com o
transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente
homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem repercutir em
períodos de apuração futuros, inclusive a apuração de eventual saldo negativo do
IRPJ, indicado pela contribuinte na declaração de rendimentos.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado O
pagamento indevido ou maior que o devido.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO Á DO IRPJ.
LIQUIDAÇÃO DE ESTIMATIVAS. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
O reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo do IRPJ
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, O que inclui a
comprovação da existência e da disponibilidade dos saldos negativos de períodos
anteriores, aproveitados para liquidação das estimativas mensais ou no encerramento
do ano-calendário, bem como a certeza e a liquidez das demais compensações
efetuadas, visando a extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do
período.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901530/2006-51

Não apresentados meios de prova adequados a infirmar a apreciação efetuada
pelo Despacho Decisório contestado, não há direito creditório adicional a ser
reconhecido.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
Recurso Voluntário
Notificada em 14.07.2021, e-fl. 56, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.08.2021, e-fls. 58-67, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
5. Para tanto, foi analisada a origem do saldo naquele ano i apurado, 0 que se
deu pela verificação dos montantes aquele título apurados nos anos calendários 1999,
2000 e 2001.
6. Considerando que a decisão dos referidos processos foi proferida em 29 de
outubro de 2007, já se percebe o equívoco [...] das glosas efetuadas no saldo negativo
dos anos de 1999 a 2001, ante ao transcurso do prazo de cinco anos de que dispõe o
fisco para revisão dos lançamentos e apurações praticados pelos contribuintes. [...]
12. A r. decisão recorrida, ao contrário, afirma que não há óbice à revisão de
apurações já homologadas tacitamente, pois o que decai é o direito à constituição do
crédito.
13. Tal argumento, levado ao extremo, importa no reconhecimento de que
poderia a fiscalização rever todos os lançamentos que compuseram as apurações de
IRPJ das sociedades desde a sua constituição, pois como o resultado de um ano parte,
necessariamente, dos saldos das contas apurados no ano anterior, não haveria fim para
o trabalho da fiscalização.
14. Isso, por óbvio, não pode prevalecer, até porque há na legislação prazo de
guarda de documentos. [...]
17. Contudo, o pedido de compensação somente foi analisado às vésperas do
prazo de homologação tácita. [...]
19. Inviável, portanto, sustentar a possibilidade de revisão das apurações já
devidamente homologadas, pois tal argumento, levado ao extremo, possibilitaria a
reabertura de todas as apurações desde a constituição da sociedade, em detrimento da
Segurança Jurídica e dos fundamentos que justificam os institutos da prescrição e da
decadência. [...]
21. Ainda que assim não fosse, percebe-se da leitura da referida decisão que a
glosa que gerou efeitos principais na redução do saldo, relativa ao ano calendário
1999, decorreu de equívocos no preenchimento de DCTF e DIPJ por parte da
Recorrente, em especial nos meses de março e abril daquele ano, quando se informou:
(a) MARÇO DE 1999 - não teria havido débito ou pagamento, quando houve
débito apurado mediante balanço suspensão, no valor de R$ 21.875,55, pagos
mediante compensação com saldo negativo de 1998 (ano-calendário 1997); e
(b) ABRIL DE 1999 - o valor devido seria R$ 51.905,52 (DIPJ) e o valor pago
R$ 20.371,23 (DCTF), quando na realidade o valor devido é de R$ 30.029,97, o qual
foi pago por DARF no valor de RS 20.371,23 e mediante a utilização de saldo
negativo do ano de 1998 (ano-calendário 1997) no valor de RS 9.658,74.
23. Os equívocos acima apontados já foram objeto de retificação de DCTF e
DIPJ por parte da Recorrente, o que, juntamente com a existência do saldo negativo
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901530/2006-51

relativo ao ano-calendário 1997, pode ser verificado junto à base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
24. Devidamente retificadas as informações constantes da DCTF e da DIPJ,
conclui-se que o imposto pago por estimativa totaliza R$ 165.740,35, o que aponta
para um saldo credor no ano calendário 1999 no valor de R$ 30.415,14, uma vez que o
imposto de renda devido naquele ano foi R$ 135.325,21.
25. A partir dessa retificação, caem por terra das demais conclusões constantes
da referida decisão relativamente aos anos-calendário 2000 e 2001.
26. A r. decisão recorrida, a seu turno, diz que essas retificações não poderiam
ser feitas após o despacho decisório, sobretudo por estarem desacompanhadas dos
elementos probatórios que a demonstrassem.
27. Ora, as declarações prestadas pelo contribuinte possuem, até prova em
contrário, presunção de veracidade, tanto assim que substituem a própria
administração tributária na tarefa de constituir o crédito tributário.
28. Assim, havendo dúvida razoável sobre a veracidade das declarações,
cumpriria ao julgador determinar, de ofício, a baixa dos autos em diligência, para que
a fiscalização atestasse, cabalmente, a existência de suporte documental para os
respectivos lançamentos.
29. Portanto, é lícito afirmar que no ano calendário 2002 o saldo negativo da
Recorrente de IRPJ era efetivamente R$ 66.799,30, dos quais R$ 5.453,26 pagos por
estimativa (R$ 4.108,26 compensados com DARF e R$ 40.645,00 relativos a saldo
negativo do ano calendário de 2001).
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
30. Pelo exposto, confia a Recorrente no conhecimento e provimento do
presente recurso, com o reconhecimento da totalidade do direito creditório informado
neste feito e, em conseqüência, o deferimento integral da compensação pleiteada.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.011, de 02.10.2018, e-fls. 222-
229 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido o DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF – EQAUD IRPJ CSLL 8RF no
4.745/2024, e-fls. 270-284, do qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 291.
A Recorrente apresenta a peça de defesa de e-fls. 294-298. Relativamente aos
fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. Em suma, trata-se de processo administrativo que analisa as Declarações de
Compensação no 1474315586, no 0515277972 e no 36318.84793, de 01/08/2003,
06/08/2003 e 15/08/2003, respectivamente, em que fora utilizado saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2002, no valor de R$ 66.799,31.
2. Face à decisão que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado
pela Peticionária, a qual se baseou no que fora decidido em processos de compensação
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901530/2006-51

relativos ao exercício 2001, fora apresentada a competente Manifestação de
Inconformidade.
3. Analisadas as razões apresentadas, a 4a Turma da DRJ/CPS decidiu,
unanimemente, por não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as
Declarações de Compensação.
4. Irresignada, a Peticionária interpôs Recurso Voluntário, sendo este apreciado
pela Egrégia 3a Turma Extraordinária do CARF que determinou a elaboração de
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos narrados pelo ao Auditor
Fiscal responsável, com ênfase na análise da comprovação inequívoca da liquidez do
crédito a título de saldo negativo de IRPJ no valor original de R$ 66.799,31, apurado
pelo regime de tributação com base no lucro real anual do ano-calendário de 2002,
vide Acórdão de fls. 222/229.
5. Em cumprimento à determinação da 3a Turma do CARF, o Auditor Fiscal
proferiu o Despacho de diligência de fls. 270/288, que, em suma, RATIFICOU A
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
de 2002, conforme pleiteado pela Peticionária no presente processo.
6. Isto porque, nota-se que ao decorrer do Despacho de diligência, em linha com
as razões apresentadas pela Peticionária, o Fiscal esclareceu que o saldo negativo foi
“formado” pelas parcelas antecipadas de Imposto de Renda Retido na Fonte - R$
33.060,69 e Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa - R$ 45.453,27.
7. Nesse sentido, por meio das telas sistêmicas juntadas pelo próprio Auditor
Fiscal e conclusões aferidas por este, nota-se que o valor do IRRF (Código 3426 –
aplicações financeiras de Renda Fixa), no montante de R$ 33.060,69 consta na FICHA
da DIPJ 2003, referente ao Ano Calendário 2002, somado ao fato de que o rendimento
tributável de R$ 165.303,45 foi corretamente registrado na FICHA 06 A da DIPJ, isto
é, o rendimento tributável foi oferecido à tributação para apurar o IRPJ anual sobre o
Lucro Real.
8. No tocante à rubrica “Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa” no
valor de R$ 45.453,27 constante na Linha 16 da FICHA 12 A, o Fiscal consignou que
a Peticionária informou 5 ocorrências para o AC 2002 no PER/DCOMP em destaque,
e para melhor visualização dos fatos, o Fiscal ilustrou, por meio de quadro
demonstrativo, o resumo das FICHAS 11 da DIPJ 2003, AC 2002, vide fls. 287 do
Despacho de Diligência.
9. Em linha com o alegado pela Peticionaria em sede de Recurso Voluntário,
concluiu-se que no Ano Calendário 2002 o saldo negativo de IRPJ era efetivamente
R$ 66.799,30, dos quais R$ 45.453,26 foram pagos por estimativa, sendo que R$
4.408,26 foram compensados com DARF e R$ 40.645,00 relativos ao saldo negativo
do Ano Calendário de 2001.
10. Tal premissa foi validada pelo Fiscal quando afirmou que, durante o AC
2002, o IRPJ “a pagar” foi amortizado por meio de compensação do Saldo Negativo
IRPJ apurado no AC 2001, e mais recolhimento de um DARF, perfazendo o montante
de R$ 41.045,00 + 4.408,26, ressaltando que o valor do saldo negativo do IRPJ do AC
2001 foi apurado no valor de R$ 140.070,65, vide FICHA 12 A da DIPJ 2002, AC
2001.
11. É nítido, portanto, que o Fiscal reconheceu a existência do saldo negativo de
IRPJ do AC 2002 no valor de R$ 66.799,31, como pode ser observado na parte final
do Despacho de Diligência [...].
29. O valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2002 foi apurado no valor de R$
66.799,31.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901530/2006-51

No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
12. Ante o exposto, a ora Peticionária requer o provimento do Recurso
Voluntário para que seja reconhecida a totalidade do direito creditório e, por
conseguinte, homologada a Declaração de Compensação em referência.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e no lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901530/2006-51

favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901530/2006-51

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Verifica-se que os dados presumidamente errados não podem ser considerados de
plano, pois os elementos de prova produzidos no processo não evidenciam de forma categórica a
liquidez e da certeza do direito creditório pleiteado (§ 1o do art. 147 do Código Tributário
Nacional e 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que nos estritos
termos legais este entendimento está de acordo com o princípio da legalidade a que o agente
público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Os efeitos do acatamento do argumento recursal de que ocorreu a falta de
comprovação do erro material impõe a análise dos fatos, uma vez que se destina a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o início de prova relativo ao
conjunto probatório produzido nos autos referente ao mérito do pedido, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta no DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF –
EQAUD IRPJ CSLL 8RF no 4.745/2024, e-fls. 270-284, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
20. Relembrando, o Saldo Negativo IRPJ do AC 2002, pleiteado no PER/DCOMP no
14473.15586.010803.1.7.02-0034 foi apurado na FICHA 12 A da DIPJ 2003, AC 2002,
no valor de R$ 66.799,31.
21. Esse Saldo Negativo foi “formado” pelas parcelas antecipadas “Imposto de Renda
Retido na Fonte R$ 33.060,69” e “Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa R$
45.453,27”.
22. Pois bem. O valor do IRRF, código 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa),
na quantia de R$ 33.060,69, de fato consta declarado na respectiva FICHA da DIPJ
2003, AC 2002. O Rendimento Tributável (R$ 165.303,45) foi corretamente registrado
na FICHA 06 A da DIPJ. Em outras palavras, o rendimento tributável foi oferecido à
tributação para apurar o IRPJ anual sobre o Lucro Real. [...]
23. Relembrando, com respeito à rubrica ““Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa” no montante de R$ 45.453,27 (LINHA 16 da FICHA 12 A), no
PER/DCOMP a requerente informou 5 (cinco) ocorrências para o AC 2002. [....]
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901530/2006-51

24. Para firmarmos convicção da verdade material, elaboramos um quadro trazendo o
resumo das FICHAS 11 (Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa) da DIPJ 2003, AC
2002. [...]
25. Como se viu, durante o AC 2002 o IRPJ A PAGAR foi “amortizado” através de
compensação do Saldo Negativo IRPJ apurado no AC 2001 (sem processo) e mais
recolhimento de um DARF, totalizando a quantia de R$ 41.045,00 + R$4.408,26.
26. Com efeito, o valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2001 foi apurado no valor de
R$ 140.070,65, conforme FICHA 12 A da DIPJ 2002, AC 2001.
27. A Declaração de Ajuste Anual do IRPJ (DIPJ) trata-se de importante documento
informativo, mas não tem caráter de lançamento, sendo certo que é a DCTF o
documento necessário e suficiente para formalizar o lançamento do crédito tributário.
28. Nessa esteira, a FICHA 12 A será admitida na seguinte configuração a seguir
destacada. [...]
29. O valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2002 foi apurado no valor de R$ 66.799,31.
Assim, resta comprovado o saldo negativo de IRPJ no valor original de
R$66.799,31 apurado pelo regime de tributação com base no lucro real anual do ano-calendário
de 2002.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 332
DF CARF MF
Original